Tribunal: TJDFT
Processo: 0732087-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0732087-64.2021.8.07.0000 PACIENTE: ARLISON ANDRIL DE MORAIS PEREIRA IMPETRANTE: ANTONINO PROTA DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ARLISON ANDRIL DE MORAIS PEREIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF e como ilegal a sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (processo n. 0005714-05.2010.8.07.0006). Informou o impetrante (Dr. Antonino Prota da Silva Junior) que o paciente está recolhido na unidade prisional da cidade de Registro/SP há cerca de 143 (cento e quarenta e três) dias, sem que a instrução criminal tenha iniciado. Ademais, argumentou que ele corre risco de ser removido unilateralmente e involuntariamente, sem intimação da Defesa, para o Distrito Federal, o que lhe será extremamente prejudicial, já que ficará afastado da família, que possui papel fundamental na ressocialização dos segregados. Nesse sentido, explicou que há pedido de recambiamento para o Distrito Federal pendente, sem previsão de data para a transferência, em razão das restrições impostas pela pandemia da COVID-19. Afirmou que o art. 103 da Lei de Execuções Penais assegura ao preso provisório o direito de permanecer custodiado em estabelecimento penal próximo de localidade em que reside sua família e o art. 86, “caput”, por sua vez, autoriza o cumprimento da pena em local diverso daquele em que o crime foi praticado. Além disso, no caso dos autos, não foi demonstrada a necessidade de transferência do paciente, ônus que competia ao Ministério Público. Acrescentou os motivos que ensejaram a prisão do paciente não mais subsistem, uma vez que é réu confesso e preenche todos os requisitos para responder o processo em liberdade. Ademais, ele não foi preso em flagrante, pois compareceu ao local do fato apenas em razão de uma abordagem policial e estava recebendo seguro desemprego à época. Ponderou, ainda, que não é razoável manter o paciente encarcerado, pois faz parte do grupo de risco mais suscetível a apresentar sintomas graves e até de morrer caso venha a ser contaminado pelo novo coronavírus, uma vez que sua saúde está comprometida, necessitando de tratamento medicamentoso contínuo e estava em acompanhamento médico pelo INSS quando foi preso. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas ou a substituição da medida pela prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações do impetrante. Nesse sentido, registre-se que foram apresentadas cópias apenas de documentos pessoais, como da carteira de trabalho, carteira de identidade e certidão de casamento, além de cópia do comprovante de residência e de documentos dos filhos do paciente, mas não foi anexada cópia da decisão que decretou sua prisão preventiva e demais documentos referentes à ação penal n. 0005714-05.2010.8.07.0006, como cópia do inquérito policial, da denúncia e de outros documentos que indiquem em que fase o processo se encontra, de maneira a evidenciar o alegado excesso de prazo e permitir a compreensão da controvérsia na sua inteireza. Ademais, também cumpria à Defesa esclarecer, em razão da impossibilidade de supressão de instância, se os pedidos de não recambiamento e de substituição da prisão preventiva pela domiciliar foram previamente submetidos e apreciados pelo Juízo de origem. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial e que é ônus do impetrante apresentá-las, sob pena de não conhecimento. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, apresentar documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, notadamente cópia do inquérito policial, da decisão que decretou sua prisão preventiva, da denúncia, dentre outros que considerar necessários para a compreensão da controvérsia na sua inteireza e para a comprovação das suas alegações, sob pena de não conhecimento da impetração. 3. Após, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator